Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-31.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-31.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, EDINES DA SILVA ROCHA, ANTONIO ERIVANDO FELIX

APELADO: MORIVAL SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EDUCAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança proposta por servidor municipal, professor da rede pública desde 2006, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da não integral implementação do Piso Salarial Nacional da Educação Básica, nos termos da Lei nº 11.738/2008, desde 02.09.2010, com observância da carga horária de 20 horas semanais. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, limitando os valores a partir de 02.09.2010, e determinou a apuração do quantum em sede de liquidação, com incidência de juros e correção monetária nos moldes dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto da ação em virtude do suposto pagamento administrativo das diferenças salariais pelo Município; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro ao reconhecer como devidos valores eventualmente já pagos, gerando risco de duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao recebimento do Piso Salarial Nacional é incontroverso, tendo o Município reconhecido sua obrigação legal, restando delimitado o objeto do recurso à verificação de eventual perda do objeto em razão de pagamentos administrativos pretéritos.

4. As provas apresentadas pelo ente municipal (ID 77191027) não demonstram o pagamento integral das diferenças remuneratórias devidas desde 02.09.2010, tampouco identificam a correspondência dos valores pagos aos períodos pleiteados, deixando de elidir o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

5. A sentença recorrida resguarda expressamente a verificação de eventual pagamento parcial em sede de liquidação, mediante juntada de documentos comprobatórios e planilha de cálculos, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito do autor ou de pagamento em duplicidade.

6. A alegação de que a autora pleiteou valores correspondentes a jornada de 40 horas não procede, pois a sentença já limitou o reconhecimento das diferenças remuneratórias à carga horária de 20 horas semanais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 11.738/2008; CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000602-31.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e apelado MORIVAL SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .